Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. SUSPEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OCORRENTE. NULIDADE. AUSÊNCIA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. VÍNCULO MENOR COM O GENITOR. RESISTÊNCIA VERIFICADA. VONTADE DA CRIANÇA. NÃO OBSERVADA. ALIENAÇÃO PARENTAL OCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que suspendeu provisoriamente os atos do cumprimento de sentença e declarou que a parte agravante continua praticando atos de alienação parental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar existência de nulidade processual relativa à atuação do Ministério Público, bem como a manutenção da prática de atos de alienação parental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspeição, nos termos do procedimento próprio, deve ser arguida em petição dirigida ao próprio Juiz e, na hipótese de não reconhecimento, serão os autos remetidos à instância superior. Inteligência do Art. 146, do CPC.
3.1. Tendo em vista que a arguição de suspeição foi efetuada no bojo do agravo de instrumento, não cabe sua análise, porquanto não observado o procedimento correto para a alegação. Recurso parcialmente conhecido.
4. No caso dos autos, não se verifica nulidade da decisão por ausência de manifestação do Ministério Público, pois anteriormente à prolação da decisão os autos foram remetidos ao Ministério Público e depois dela foi dada ciência pelo órgão ministerial. Ademais, no curso do processo o Ministério Público em atuado diligentemente nos autos observando os interesses da criança, não havendo que se reconhecer qualquer nulidade. Preliminar de nulidade processual rejeitada.
5. Causar prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com o genitor com este caracteriza ato de alienação parental, por mais que se acredite estar tentando proteger ou fazer o bem ao filho. Portanto, correta a decisão que declaração a manutenção de prática de ato de alienação parental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, na extensão, preliminar de nulidade processual rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.
Teses de julgamento: “1. Havendo evidências de que a genitora continua dificulta ou impede o estabelecimento de vínculo entre o genitor e a criança, resta constatada a prática de atos de alienação parental.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145 e 146; ECA, arts. 100, XII; Lei no 12.318/2010, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1410907 do Des. Sandoval Oliveira da 2a Turma Cível; Acórdão 1640141 do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível.